Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. GOLPE. OLX. PAGAMENTO AO GOLPISTA. REPRESENTAÇÃO DA VENDEDORA. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar sentença em que, em sede de ação declaratória de nulidade de contrato, c/c, indenizatória por danos materiais e morais, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que ambas as partes processuais colaboraram com o golpista para a existência de fraude praticada na simulação de aquisição de veículo pelo site OLX.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Réu deve indenizar ao Autor, a título de danos materiais e morais, por ter colaborado em possível fraude praticada por terceiros com a utilização de “engenharia social” e informações relativas à alienação de veículo automotor existentes no site OLX.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”, nos termos do art. 308 do Código Civil.
4. As partes contratuais estavam concordes quanto ao objeto, veículo automotor, e o preço (R$ 90.000,00), conforme assinaturas, com firmas reconhecidas, constantes na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (DETRAN-DF), a qual é juntada com a petição inicial e a contestação.
5. O Réu/Apelado estava representando a proprietária do veículo com mandato verbal e a proprietária ratificou os atos praticados pelo mandatário ao assinar e reconhecer a sua firma nesta Autorização, consoante os arts. 656 e 662, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil.
6. Tanto a vendedora/proprietária (genitora do Réu/Apelado) e o comprador (Autor/Apelante) admitiram que terceiros promovessem a aproximação e negociação entre as partes contratuais. A vendedora admitiu que o seu filho, ora Réu/Apelado, acordasse por aplicativo de telefone celular com o comprador, ora Autor/Apelante, e um terceiro (possível estelionatário).
7. Como não houve a confirmação quanto ao pagamento do preço, qual seja, R$ 90.000,00 (noventa mil reais), verifica-se que o contrato não respeitou a forma prescrita em lei e que o mesmo é nulo, em razão da vendedora não ter recebido este preço, nos termos dos arts. 104, III; 166, IV; 308; 481 e 482, todos do Código Civil.
8. “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, de acordo como art. 169 do Código Civil.
9. As partes contratuais devem ser restituídas ao estado em que se encontravam antes do negócio, qual seja, o Réu/Apelado deve restituir o valor pago pelo Autor/Apelante e poderá buscar as perdas e danos do terceiro (possível estelionatário), já que o prejuízo sofrido por esta parte processual decorreu do exercício do mandato verbal que a vendedora outorgou ao seu filho e ao terceiro (possível estelionatário), consoante os arts. 182 e 667, ambos do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Teses de julgamento: “A colaboração de vendedor para a ocorrência de fraude na alienação de veículo, pelo site OLX, enseja o dever de indenizar ao comprador pelo valor pago ao golpista”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 104, III; 166, IV; 169; 182; 308; 481; 482; 656; 662 e 667, todos do Código Civil.